Tribunal: TJMT
Processo: 1018430-05.2020.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018430-05.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[JUÍZO DA 1ª VARA ESP. DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), EDELSO TORRES DOS SANTOS - CPF: 514.451.661-00 (PACIENTE), BRUNA ADRYELLEN PADILHA FERREIRA - CPF: 042.935.431-20 (IMPETRANTE), BRUNA ADRYELLEN PADILHA FERREIRA - CPF: 042.935.431-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), MARCILENE GOMES DE SOUZA - CPF: 703.027.901-87 (VÍTIMA), BRUNA ADRYELLEN PADILHA FERREIRA - CPF: 042.935.431-20 (ADVOGADO), EDELSO TORRES DOS SANTOS - CPF: 514.451.661-00 (PACIENTE), 1ª Vara Especializada De Violência Doméstica E Familiar Contra A Mulher De Várzea Grande (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: BRUNA ADRYELLEN PADILHA FERREIRA

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA ESP. DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

EMENTA:

HABEAS CORPUS
-
CRIMES DE AMEAÇA E LESÃO CORPORAL - MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DE CABIMENTO - INTELIGÊNCIA DO ART. 313, DO CPP - CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO - ORDEM CONCEDIDA,
EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

.

Na hipótese, constata-se que as penas previstas aos crimes imputados ao paciente não ultrapassam 4 anos; não há notícia de que ele tenha sofrido
condenação definitiva
por crimes dolosos e
também não há notícia de imposição, com posterior descumprimento, de medidas protetivas de urgência
. Aliás, as medidas protetivas de urgência foram impostas na mesma decisão que decretou a prisão preventiva.

Diante da ausência das hipóteses de cabimento da prisão preventiva, previstas no art. 313, do CPP, medida que se impõe é a concessão da ordem, para que possa o paciente responder ao processo em liberdade.

Ordem concedida, liminar ratificada, sem prejuízo das medidas protetivas fixadas na origem.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1018430-05.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: BRUNA ADRYELLEN PADILHA FERREIRA

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA ESP. DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

RELATÓRIO:

Trata-se de habeas corpus, interposto pela advogada Bruna Adryellen Padilha Ferreira, em favor de
EDELSON TORRES DOS SANTOS
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Primeira Vara de Violência Doméstica e Familiar da Comarca de Várzea Grande/MT.

Narra que o paciente foi preso em flagrante no dia 23/8/2020, acusado da prática, em tese, dos crimes de ameaça e lesão corporal. No mesmo dia, houve a convolação do flagrante em prisão preventiva.

Sustenta, em síntese, que não estão presentes os motivos autorizadores da prisão preventiva, porquanto o paciente fora devidamente identificado, ostenta condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa.

Diante disso, requereu, liminarmente, a concessão da ordem com a expedição de alvará de soltura, a fim de que o paciente responda ao processo em liberdade. No mérito, pugna pela ratificação da liminar.

Solicitei informações prévias, as quais vieram aos autos (ID 56776475).

O pedido de liminar foi
deferido
,
para
revogar a prisão cautelar imposta ao paciente, id. N.
57215470.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
, conforme ID. N.
58246032.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: BRUNA ADRYELLEN PADILHA FERREIRA

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA ESP. DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

VOTO:

No caso, busca-se, em síntese, a revogação da prisão preventiva, pois ausentes os
pressupostos previstos no artigo 313 do Código de Processo Penal.

Razão assiste ao impetrante no tocante ao pleito de soltura do paciente, isso porque o caso em tela não se amolda a qualquer das hipóteses de cabimento presentes no art. 313, do CPP.

O pedido de liminar foi deferido, pelas seguintes razões:

“ (...)

Não estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva. O artigo 313 do Código de Processo Penal veda expressamente a imposição da prisão cautelar para delitos apenas com pena igual ou inferior à 04 (quatro) anos, estabelecendo como exceção duas hipóteses bem taxativas, nos seguintes termos:

"Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código,
será admitida a decretação da prisão preventiva
:

I -
nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos
;

II -
se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado
, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal;

III -
se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher
, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência,
para garantir a execução das medidas protetivas de urgência
;"

Na hipótese, constata-se que as penas previstas aos crimes imputados ao paciente não ultrapassam 4 anos; não há notícia de que ele tenha sofrido
condenação definitiva
por crimes dolosos e
também não há notícia de imposição, com posterior descumprimento, de medidas protetivas de urgência
. Aliás, as medidas protetivas de urgência foram impostas na mesma decisão que decretou a prisão preventiva.

Anote-se que o inciso III, do art. 313, do CPP é bem claro ao dispor que a prisão preventiva será admita para assegurar a execução das medidas protetivas. Não há razão para o magistrado decretar a prisão preventiva em crime apenado com pena inferior à quatro anos, se não se tratar de réu reincidente ou, em caso de violência doméstica, se não houve o prévio descumprimento da medida protetiva imposta anteriormente.

Logo, ausentes os pressupostos autorizadores da prisão preventiva,
defiro a liminar pleiteada
, para revogar a prisão cautelar imposta ao paciente
Edelson Torres dos Santos
, mediante a obrigação de manter o seu endereço atualizado,
sem prejuízo das medidas protetivas fixadas
.

O alvará de soltura deverá ser expedido na origem, se por outro motivo o paciente não estiver de permanecer preso. (...)”

Assim, não havendo circunstâncias que justifiquem a modificação do entendimento esposado em sede de liminar, ratifico-a, por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
em dissonância com o parecer ministerial,
concedo a ordem pleiteada, para revogar a prisão cautelar imposta ao paciente, sem prejuízo das medidas protetivas fixadas na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2020